Tribunal: STJ
Processo: 0051998-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073623 - SC(2026/0051998-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO DE OLIVEIRA BIGOIS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA.
ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Esta Corte firmou entendimento de que somente haverá violação ao
I, do Código de Processo Penal, quando, durante os debates,
art. 478,
proceda-se à leitura ou se faça referência às peças ali descritas em rol
taxativo com o objetivo de impor argumento de autoridade capaz de
beneficiar ou prejudicar o réu, não se caracterizando a ofensa pela simples
referência.
3. No caso em apreço, à luz dos elementos coligidos nos autos, não se
vislumbra qualquer nulidade, porquanto o Ministério Público apenas
mencionou o acórdão que julgou o recurso anteriormente interposto, sem
utilizar tal referência como argumento de autoridade. Soma-se a imediata
intervenção do Juiz-Presidente, que esclareceu ao Conselho de Sentença
sua livre independência para apreciar a matéria.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55620585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 207577c7-cef5-4362-a24f-3a8256a527f3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 207577c7-cef5-4362-a24f-3a8256a527f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073623 - SC(2026/0051998-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO DE OLIVEIRA BIGOIS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA.
ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Esta Corte firmou entendimento de que somente haverá violação ao
I, do Código de Processo Penal, quando, durante os debates,
art. 478,
proceda-se à leitura ou se faça referência às peças ali descritas em rol
taxativo com o objetivo de impor argumento de autoridade capaz de
beneficiar ou prejudicar o réu, não se caracterizando a ofensa pela simples
referência.
3. No caso em apreço, à luz dos elementos coligidos nos autos, não se
vislumbra qualquer nulidade, porquanto o Ministério Público apenas
mencionou o acórdão que julgou o recurso anteriormente interposto, sem
utilizar tal referência como argumento de autoridade. Soma-se a imediata
intervenção do Juiz-Presidente, que esclareceu ao Conselho de Sentença
sua livre independência para apreciar a matéria.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55315254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: bd648d22-b697-49e8-91db-5b82079a2eb2

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO DE OLIVEIRA
BIGOIS contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 35 anos,
2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes tipificados nos
arts. 121, § 2o, I, III, IV e VI,
o § 2o-A, I, e 211,
, ambos do Código Penal, e
c/c
caput
244-B, § 2o, da

Lei n. 8.069/1990.
O Tribunal local, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
defensivo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
14/27
CRIME CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
§ 2o, I,
ART. 121,
III, IV E VI,
§ 2o- A, I, DO CP - CRIMES CONEXOS - OCULTAÇÃO DE
C/C
CADÁVER (ART. 211, CAPUT, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES
(ART. 244-B, § 2o, DA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
LEI N. 8.069/1990)
RECURSO DA DEFESA - RÉU QUE MATOU A EX-COMPANHEIRA COM A
PARTICIPAÇÃO DO FILHO ADOLESCENTE DO CASAL, ENTERROU O
CORPO EM UM DOS CÔMODOS DA CASA E REFEZ O PISO -
PRELIMINAR - NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA - REJEIÇÃO -
REFERÊNCIA AO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A DECISÃO DE
PRONÚNCIA E REINCLUIU QUALIFICADORAS - SIMPLES REMIÇÃO EM
PLENÁRIO QUE NÃO CARACTERIZOU ARGUMENTO DE AUTORIDADE
E FOI PRONTAMENTE OBSTADA PELO JUIZ-PRESIDENTE - REVISÃO
DA DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS - CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E
CONDUTA SOCIAL - VETORES NEGATIVADOS COM BASE EM
ELEMENTOS COMPONENTES DO CRIME E DAS QUALIFICADORAS -
CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE
CADÁVER - REJEIÇÃO - ELEMENTOS QUE REVELAM ESPECIAL
REPROVABILIDADE - CRIME QUE DEIXOU ÓRFÃOS OS DOIS FILHOS
MENORES DA VÍTIMA - FRUSTRAÇÃO DA CERIMÔNIA FUNEBRE DIGNA
- PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO PARA
-
1/6
SENTENÇA
QUE
EXASPEROU
A
PENA-BASE
EM

SEM
1/2
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - SEGUNDA FASE - PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO
II, D, DO CP - PROCEDÊNCIA -
ART. 61,
SENTENÇA QUE TRATOU DE MEIO CRUEL E TORTURA COMO
QUALIFICADORAS DISTINTAS, UTILIZANDO UMA PARA DEFINIR O
TIPO E OUTRA PARA MAJORAR A PENA - IMPROPRIEDADE - PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO
II, F, DO CP - REJEIÇÃO -
ART. 61,
COMETIMENTO DO CRIME NO ÂMBITO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CIRCUNSTÂNCIA
QUE FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO E RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
DO JÚRI - SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

No
impetrado, a defesa alegou nulidade em Plenário do júri pela
writ
utilização, por parte do Ministério Público, de decisão colegiada do Tribunal de Justiça
como argumento de autoridade, em afronta ao
I, do Código de Processo
art. 478,
Penal.
Documento eletrônico VDA55315254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: bd648d22-b697-49e8-91db-5b82079a2eb2

Alegou, ainda, que o esclarecimento posterior do Juiz-Presidente acerca da
independência dos jurados não teria o condão de sanar o vício já consumado,
configurando prejuízo irreparável à plenitude de defesa e à paridade de armas, com
ruptura da neutralidade do debate.
No mérito, requereu a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da
sessão plenária, com a consequente submissão do recorrente a novo julgamento, bem
como, liminarmente, a suspensão dos efeitos do
até o julgamento do
(e-
decisum
writ
STJ fls.
).
2/12
O
foi indeferido (e-STJ fls.
).
habeas corpus
64/69
Daí o presente agravo regimental, por meio do qual a defesa objetiva a
reforma da decisão monocrática, a fim de que seja acolhida a pretensão deduzida nas
razões de impetração (e-STJ fls.
).
74/78
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso reúne as condições de admissibilidade; no mérito, contudo, não
comporta provimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não cabe a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
No caso em exame, não se vislumbra flagrante ilegalidade que permita a
concessão da ordem.
Com efeito, o Tribunal local, ao analisar a controvérsia, assentou sua
decisão nos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
17/27,
O recorrente pretende o reconhecimento de nulidade pela referência a
acórdão que confirmou a pronúncia e reincluiu qualificadoras como
argumento de autoridade, porque durante os debates o Ministério Púbico
tratou da existência de recurso e de seu resultado favorável à acusação. Em
razão disso, alega-se que houve dano irreparável ao réu, pois a
manifestação "rompeu a neutralidade do debate", induzindo os jurados a
decidir pela acusação e reconhecimento de qualificadoras.
Não se desconhece que "Durante os debates as partes não poderão, sob
pena de nulidade, fazer referências [...] à decisão de pronúncia, às decisões
posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso
de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem
o acusado" (CPP,
I). Entretanto, como precisamente ocorreu no
art. 478,
caso, "A simples menção ou leitura da sentença de pronúncia durante a
sessão plenária do júri, desprovida do caráter de argumento de autoridade,
Documento eletrônico VDA55315254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: bd648d22-b697-49e8-91db-5b82079a2eb2

não implica, automaticamente, na nulidade do julgamento, especialmente
considerando que o Conselho de Sentença possui amplo acesso ao
conteúdo dos autos" (AgRg no AREsp 1034150, do Rio de Janeiro, Rel. Min.
Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 18-9-2018).
Com efeito, não há leitura integral ou parcial da decisão deste Tribunal,
senão simples referência pontual e breve ao recurso interposto, de
modo que não se constata utilização do acórdão como argumento de
autoridade.
Não fosse suficiente, não houve prejuízo ao réu, uma vez que o Juiz
presidente esclareceu aos jurados sobre sua independência para julgamento
e não vinculação aos julgamentos preexistentes, tão logo a questão foi
suscitada pela defesa, não sendo possível cogitar nulidade, porquanto
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa" (art. 563 do CPP).

Como ressaltei na decisão recorrida, o
I, do Código de Processo
art. 478,
Penal, dispõe que, "durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade,
fazer referências: I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram
admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de
”.
autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado
Esta Corte firmou entendimento de que somente haverá violação ao art. 478,
I, do CPP, quando, durante os debates, proceda-se à leitura ou se faça referência às
peças ali descritas em rol taxativo com o objetivo de impor argumento de autoridade
capaz de beneficiar ou prejudicar o réu, não se caracterizando a ofensa pela simples
referência.
É dizer, “[c]onforme o
I, do Código de Processo Penal, é vedada a
art. 478,
referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do
Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. Note-se que a
intenção do legislador, insculpida no
I, do CPP, não foi a de vedar toda e
art. 478,
qualquer referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram
admissível a acusação, mas sim evitar que o Conselho de Sentença, constituído por
juízes leigos, seja influenciado por decisões técnicas, que lhe imponham o argumento
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
da autoridade”
AREsp n. 2.833.715/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
15/8/2025)
Na espécie, à luz dos elementos angariados nos autos, não se verifica
qualquer nulidade, porquanto o Ministério Público apenas mencionou o acórdão que
julgou o recurso anteriormente interposto, sem utilizar tal referência como argumento
de autoridade. Soma-se a imediata intervenção do Magistrado de primeira instância,
que esclareceu ao Conselho de Sentença a sua livre independência para apreciar a
matéria.
Documento eletrônico VDA55315254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: bd648d22-b697-49e8-91db-5b82079a2eb2

Assim, nos termos da decisão recorrida, diversamente do que sustenta a
defesa, não foi demonstrada a nulidade aventada, pois a mera referência ao julgado do
Tribunal local não se caracteriza como argumento de autoridade, conforme
amplamente decidido por esta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. JÚRI. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO
DO CPP. MENÇÃO
ART. 478
AOS FUNDAMENTOS DA REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELA PRISÃO
PREVENTIVA DO ACUSADO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As normas processuais penais relativas ao procedimento adotado no
Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, tais
normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento e
visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que
têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua
consciência e razão, sem nenhuma influência do tecnicismo da justiça
togada.
2. Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério Público - "a
tese do réu é inverossímil [...] não é crível que uma arma se volte contra o
tórax de quem a empunha, à exceção de tratar-se de uma pessoa com
flexibilidade de um boneco de borracha " - não demonstram evidente
argumento de autoridade.
3. Somente fica configurada a ofensa ao
I, do Código de
art. 478,
Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de
, circunstância
autoridade que beneficie ou prejudique o acusado
afastada pelo Tribunal de origem, não demonstrada nos autos e, cuja análise
transbordaria os limites do recurso especial, exigindo reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
AREsp 1373841/RS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
15/12/2020,
18/12/2020,

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI.
SESSÃO DE JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO FEITA PELA ACUSAÇÃO
SOBRE A QUALIFICADORA CONSTANTE DA PRONÚNCIA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A vedação constante do artigo 478, inciso I, do Código de Processo
Penal, de não se poder fazer referência à pronúncia ou outras decisões que
julgaram admissível a acusação durante os debates no Júri, tem por objetivo
preservar a imparcialidade dos jurados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou
entendimento no sentido de que a leitura da decisão de pronúncia não
acarreta, necessariamente, a nulidade do julgamento, devendo o réu
.
demonstrar o prejuízo sofrido
Documento eletrônico VDA55315254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: bd648d22-b697-49e8-91db-5b82079a2eb2

3. Na espécie, a observação feita pela acusação, de constar da pronúncia a
existência de qualificadora, não teve o condão de influenciar ou
comprometer a imparcialidade dos jurados e em prejuízo do réu, inexistindo
a alegada nulidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1346253/SP,
em
DJe
grifei)
19/11/2015,
25/11/2015,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA À SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
III, DO CPP. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE
ART. 381,
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A mera referência, pelo assistente de acusação, à sentença de
pronúncia, com a menção de que haveria em desfavor do réu a
existência de indícios de autoria e prova da materialidade, não constitui
argumento de autoridade que prejudique o acusado e eive de nulidade
o julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 478,
.
inciso I, do Código de Processo Penal
2. Tendo a Corte local indicado os motivos de fato e de direito em que se
fundou ao concluir pela existência de provas suficientes da autoria do delito,
não há falar em violação do disposto no artigo 381, III, do Código de
Processo Penal.
3. Para se examinar se o julgamento foi manifestamente contrário à prova
dos autos seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas na instância ordinária, o que não se admite no julgamento do
recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministra
REsp 1444570/SP,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
grifei)
12/2/2015,
19/3/2015,

Não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa defesa,
tenho que o agravo regimental não trouxe elementos capazes de alterar o
entendimento consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:51
Código de Controle do Documento: bd648d22-b697-49e8-91db-5b82079a2eb2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.623 / SC
Número Registro: 2026/0051998-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50132968320248240045
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCIO DE OLIVEIRA BIGOIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO DE OLIVEIRA BIGOIS (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55564769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 75ed58c8-9aae-478f-bab9-4008d69b688a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 75ed58c8-9aae-478f-bab9-4008d69b688a